Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Receptação. Circunstâncias do crime. Fração de redução da pena. Regime prisional.
1 - O fato de o réu conduzir veículo com sinais adulterados justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, eis que dificulta a fiscalização administrativa.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentado em elementos concretos dos autos, deve ser mantido.
3 – Se o réu é reincidente e as circunstâncias do crime foram desfavoráveis justifica-se o regime prisional mais severo – fechado -, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP e súmula 269 do STJ). Se, contudo, não houve recurso da acusação, mantém-se o regime prisional semiaberto - estipulado na sentença
4 - Apelação não provida.